Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-28.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Cobrança. Taxas Condominiais. Ilegitimidade Passiva. Não Conhecimento. Cerceamento De Defesa. Prescrição. Excesso De Execução. Recurso Parcialmente Não Conhecido E não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar/reformar a sentença proferida nos embargos à execução que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a adequação da planilha do débito executado, bem como reconheceu a sucumbência recíproca das partes.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a alegação de ilegitimidade passiva configura inovação recursal; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa com a determinação judicial de apresentação de nova planilha de cálculo; (iii) verificar se ocorreu prescrição para a cobrança das cotas condominiais executadas, considerando a data do redirecionamento da execução; e (iv) verificar se a correção do demonstrativo de débito implica ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
III. Razões de decidir
3. A alegação de ilegitimidade passiva deduzida apenas em sede de apelação, após expressa renúncia à tese na origem, configura inovação recursal.
4. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao Relator, sob pena de rejeição.
5. A determinação judicial de adequação da planilha de cálculo, diante de excesso sanável, não configura cerceamento de defesa nem implica reconhecimento de iliquidez do título executivo, tratando-se de providência compatível com a sistemática dos embargos à execução.
6. As despesas condominiais possuem natureza propter rem, de modo que a modificação subjetiva do polo passivo não inaugura nova pretensão executiva nem altera o marco interruptivo da prescrição, que se conta a partir do ajuizamento da execução originária.
7. As cotas condominiais constituem título executivo extrajudicial, sendo admissível a correção do quantum debeatur quando constatado excesso, sem necessidade de extinção da execução.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Teses de julgamento: "1. Configura inovação recursal a alegação de ilegitimidade passiva suscitada apenas em apelação, quando afastada na origem. 2. A determinação de apresentação de nova planilha em embargos à execução não caracteriza cerceamento de defesa nem iliquidez do título. 3. As cotas condominiais, como obrigações propter rem, sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal do Tema 949/STJ, cuja interrupção se dá com o despacho que ordena a citação na execução."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, I; CPC, arts. 240, §§ 1o e 2o, 784, X, 802, 917, § 3o, 1.012, §§ 1o, 3o e 4o, 1.013, § 1o, 1.014 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.139.030/RJ (Tema 949), Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.8.2021.